Tribunal: CARF
Processo: 13631.001951/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.001951/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.702 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
CLAUDIA FERRAZ VICENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos
na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do
declarante somados para efeitos de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuqueruqe de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.001951/2008-87
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.001951/2008-87

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 26/29), lavrada em
21/01/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 14.748,18.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
- não concorda com os valores do credito tributário uma vez que os rendimentos
foram auferidos pelo senhor Hélio Vicente que é quem está vinculado ao fato gerador
da obrigação tributária, pois é ele que tem vínculo empregatício com a empresa Cia
São Geraldo de Viação;
- pede que seja revisto o lançamento conforme artigos 145, inciso I e 149,
incisos I, II, VII e § único, do CTN;
- acrescenta que os rendimentos do senhor Hélio Vicente estão dentro da
isenção do imposto de renda, cuja declaração do exercício 2006/2005 foi apresentada;
- a declaração do exercício 2006/2005 não foi feita pela impugnante e sim por
pessoas que não conhecem a legislação do imposto de renda;
- o senhor Hélio Vicente foi incluído nas declarações por erro de quem as fez:
~ o senhor Hélio Vicente não poderia constar como dependente por ter
rendimentos próprios;
- possui os comprovantes do valor de RS 637,51, que foram omitidos nas
declarações, o que confirma o seu desconhecimento da legislação;
- menciona outros erros ocorridos em suas declarações para reforçar seus
argumentos.
Requer seja revisada a Notificação uma vez que não agiu com dolo, má-fé ou
com o intuito de se burlar a fiscalização e sim por desconhecimento e erro a respeito
da legislação do imposto de renda.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-29.179 (e-fls. 42/48), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.001951/2008-87

PROCEDIMENTO FISCAL. INICIO. EFEITOS DO ATO INICIAL.
EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e; independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA –IRPF
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OPÇÃO POR DECLARAÇÃO EM
CONJUNTO COM Os DEPENDENTES.
Efetuada a opção de apresentar declaração em conjunto com os dependentes,
no caso, com O cônjuge, deverão ser incluídos na declaração do contribuinte,
os rendimentos, bens e direitos do cônjuge.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
RETIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE APOS O INICIO DO PROCEDIMENTO DE OFICIO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só e admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
53/67), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.001951/2008-87

A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos da Companhia São
Geraldo de Viação, CNPJ no18.315.118/0001-37, no valor de R$ 14.110,67.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
A contribuinte discorda parcialmente da revisão de sua declaração, não se
insurgindo quanto à omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Fenae
Corretora de Seguros e Administração de Bens S/A, no valor de R$ 637,51. Dessa
forma, tal parte torna-se incontroversa e definitiva, não se sujeitando a recurso na
esfera administrativa nos termos do art. l7 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei na 9.532/97).
Com relação à matéria litigiosa do processo - omissão de rendimentos recebidos
pelo dependente .Hélio Vicente, CPF 284.199.606-91 - a tese central da defesa é de
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.001951/2008-87

erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual-DAA 2006, objeto da revisão
fiscal. Na referida declaração foi pleiteada a dedução com dependente referente ao
cônjuge da contribuinte, Hélio Vicente.
Alega a contribuinte que houve erro de quem preencheu sua DAA ao incluir seu
cônjuge e que este já apresentou DAA 2007 em separado com os valores considerados
omitidos pela autoridade lançadora.
Todavia, a contribuinte fez opção em fazer declaração de ajuste anual em
conjunto com o seu cônjuge. Logo, tal valor deveria ter sido informado na declaração
da contribuinte, de acordo com sua natureza, no caso, como rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas pela contribuinte e por seu dependente.
Assim, não resta comprovado qualquer erro de fato, que pudesse afastar a
autuação, sendo a Declaração de Ajuste Anual documento personalíssimo, de extrema
seriedade, e de total responsabilidade da contribuinte, que no presente caso fez a
opção pela declaração em conjunto com o seu cônjuge.
Outro aspecto a ser observado refere-se a dedução com dependentes. Sobre esta
dedução na Declaração de Ajuste Anual, o art. 77 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, dispõe
que:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 45, inciso III).
§1o Poderão ser consideradas como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge: (gn)
Melhor esclarecendo a questão, a Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de
fevereiro de 2001, ao dispor sobre a incidência do imposto de renda das pessoas
físicas, estabelece em seu art. 38, II e § 8°, que:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
(...)
§ 8° Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (gn)
Portanto, a luz dos dispositivos acima, depreende-se que é opção da contribuinte
incluir ou deixar de incluir no rol de seus dependentes o seu cônjuge. O fato de os
dependentes receberem no ano-calendário rendimentos tributáveis ou não, não
descaracteriza essa condição. Contudo, ao exercer essa opção, nasce para a
contribuinte a obrigação de incluir os rendimentos tributáveis recebidos pelo
dependente na base de cálculo do imposto de renda que será apurado em sua
Declaração de Ajuste Anual, não havendo referência, na legislação, a qualquer
limitação do valor dos rendimentos recebidos pelo dependente.
Logo, por todo o exposto, o pleito da contribuinte de excluir seu cônjuge da
condição de dependente de sua DAA 2006, após a ciência do lançamento de oficio não
é possível, nos termos do disposto no art. 147, § 1°, do Código Tributário Nacional.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.001951/2008-87

Art. 147
(...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante. quando vise a
reduzir ou a excluir tributo. só e' admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (gn)
Idêntica determinação consta do art. 5° da Instrução Normativa n° 579, de 8 de
dezembro de 2005:
Art, 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I -for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do art. 7°, inciso I e § lo do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei n” 5.1 72, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CT N);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória 11° 2.189-49. de 23 de agosto de
2001. (g.n.)
Como se observa, a pretensão da impugnante em excluir Hélio Vicente como
dependente de sua DAA 2006 e acolher a DAA 2006 apresentada por seu cônjuge em
25/03/2008 (fls. 11/14) na qual este tributou os valores recebidos no ano de 2005, não
mais é possível, porquanto já notificada a contribuinte do lançamento de oficio
formalizado na Notificação de Lançamento.
E, ainda, o Decreto n° 70.235/72 (PAF), regulamentando a regra contida no
Código Tributário Nacional (art. 139), estabeleceu que a exclusão da espontaneidade
aplica-se aos atos anteriores ao inicio do procedimento fiscal e atinge,
independentemente de intimação, os demais envolvidos nas infrações verificadas.
Veja-se o texto legal:
Art. 7° O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de oficio. escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade da sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações.
Assim, uma terceira pessoa, mesmo não tendo recebido qualquer intimação,
pode ter sua espontaneidade excluída, se a outra parte envolvida na infração estiver
sob fiscalização.
Portanto, deve ser cancelada, de ofício, a DAA 2006, ano-calendário 2005,
apresentada pelo cônjuge da declarante, Hélio Vicente, à RFB em 25/03/2008 (cópia
às fls. 11/14).
Por último, quanto à afirmação da defendente de sua boa-fé e ignorância da
legislação, ressalte-se que aqui não se discute essa questão e que se considera infração
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.001951/2008-87

tributária qualquer ação ou omissão, voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito
passivo contra a legislação tributária.
Estabelece o art. l36 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ala.
Regra geral no Direito, a ignorância do agente em relação à lei não o exime da
responsabilidade pela transgressão aos seus preceitos. Tal regra não poderia ser
diferente, pois caso assim não fosse, todo infrator alegaria ter agido por
desconhecimento da lei.
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação
fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco. Optou o
CTN, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não importando,
para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou
culpa na prática do ato.
Também não importa pesquisar, em princípio, se o ato ilícito praticado gerou
efeitos (por exemplo, afetou o montante do tributo a ser recolhido), nem interessa
saber qual a natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se
caracterize o fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Diante do exposto voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.001951/2008-87

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital